Tribunal: TJSP
Processo: 1000871-67.2018.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – QUESTIONADA PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL RURAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE COM BASE EM TÍTULO DOMINIAL ANTERIOR À LIDE EXECUTIVA, NÃO REGISTRADO – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PARA LEVANTAR A CONSTRIÇÃO, VEZ QUE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A POSSE – SÚMULA 84 DO C. STJ – REGISTRADA PENHORA EM DATA POSTERIOR

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – QUESTIONADA PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL RURAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE COM BASE EM TÍTULO DOMINIAL ANTERIOR À LIDE EXECUTIVA, NÃO REGISTRADO – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PARA LEVANTAR A CONSTRIÇÃO, VEZ QUE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A POSSE – SÚMULA 84 DO C. STJ – REGISTRADA PENHORA EM DATA POSTERIOR À NEGOCIAÇÃO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA E SEM QUE AMEALHADOS INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE, ESCORREITA A LIBERAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO IMPROVIDO.